Tribunal: TJES
Processo: 5013232-50.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2026-04-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013232-50.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JHONATAN GONCALVES DE SA
RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E DE TRÂNSITO. RECURSO INOMINADO. AÇÃO ORDINÁRIA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DE CASSAÇÃO DE CNH. INFRAÇÕES COMETIDAS APÓS ALIENAÇÃO DO VEÍCULO. MITIGAÇÃO DO ART. 134 DO CTB. EXCLUSÃO DE PONTUAÇÃO. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente ação ordinária voltada à suspensão de penalidade administrativa aplicada em processo de cassação da Carteira Nacional de Habilitação.
2. O proprietário formal da motocicleta sustenta que as infrações de trânsito foram cometidas após a alienação do veículo, com tradição comprovada ao adquirente, embora ausente comunicação de venda ao órgão de trânsito.
3. Sentença que reconheceu a ilegitimidade passiva do DETRAN/ES quanto a débitos de IPVA e julgou improcedente o pedido de afastamento das penalidades pessoais decorrentes das infrações.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se o DETRAN/ES é parte legítima para figurar no polo passivo quando se discute penalidade pessoal de cassação de CNH; e (ii) saber se a ausência de comunicação de venda impede o afastamento da responsabilidade do antigo proprietário por infrações cometidas após a alienação do veículo, quando comprovada a tradição.

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O DETRAN/ES é parte legítima quando se discute penalidade administrativa de natureza pessoal, consistente em pontuação e cassação da CNH, por ser o órgão responsável pela instauração e condução do processo administrativo.
6. O lançamento e a cobrança de IPVA não se inserem na competência da autarquia de trânsito, o que mantém a ilegitimidade passiva do DETRAN/ES quanto a esse ponto.
7. A jurisprudência do STJ mitiga a regra do art. 134 do CTB quando comprovada a alienação do veículo antes do cometimento das infrações, afastando a responsabilidade do antigo proprietário.
8. A transmissão da propriedade de bem móvel ocorre com a tradição, nos termos do art. 1.226 do CC, sendo prescindível, para esse fim, o prévio registro perante o órgão de trânsito.
9. A penalidade de cassação da CNH possui natureza pessoal e não pode ser mantida em desfavor de quem não praticou as infrações, sobretudo quando há prova documental da posse exclusiva do adquirente e assunção de responsabilidade pelo real condutor.

IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso inominado conhecido e provido.

Tese de julgamento: “1. O DETRAN é parte legítima para figurar no polo passivo quando se discute penalidade pessoal de cassação da CNH. 2. Comprovada a alienação do veículo antes do cometimento das infrações, afasta-se a responsabilidade do antigo proprietário, ainda que não tenha havido comunicação de venda ao órgão de trânsito, sendo indevida a manutenção de pontuação e de cassação da habilitação.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 155, inc. III; CTB, art. 134; CC, art. 1.226; CPC, arts. 485, inc. VI, e 487, inc. I; Lei nº 9.099/1995, art. 43.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.832.627/SP, Rel. Min. Manoel Erhardt, Primeira Turma, j. 20.05.2021; TJES, AC 0001200-78.2016.8.08.0003, Rel. Des. Carlos Simões Fonseca, Segunda Câmara Cível, j. 15.09.2020.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora , sendo acompanhada por Dr. Vladson.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO N. 5013232-50.2024.8.08.0035

RECORRENTE:
JHONATAN GONCALVES DE SA

RECORRIDOS: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO - DETRAN/ES,

SENTENÇA:
BOANERGES ELER LOPES

RELATORA:
WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E DE TRÂNSITO. RECURSO INOMINADO. AÇÃO ORDINÁRIA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DE CASSAÇÃO DE CNH. INFRAÇÕES COMETIDAS APÓS ALIENAÇÃO DO VEÍCULO. MITIGAÇÃO DO ART. 134 DO CTB. EXCLUSÃO DE PONTUAÇÃO. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente ação ordinária voltada à suspensão de penalidade administrativa aplicada em processo de cassação da Carteira Nacional de Habilitação.
2. O proprietário formal da motocicleta sustenta que as infrações de trânsito foram cometidas após a alienação do veículo, com tradição comprovada ao adquirente, embora ausente comunicação de venda ao órgão de trânsito.
3. Sentença que reconheceu a ilegitimidade passiva do DETRAN/ES quanto a débitos de IPVA e julgou improcedente o pedido de afastamento das penalidades pessoais decorrentes das infrações.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se o DETRAN/ES é parte legítima para figurar no polo passivo quando se discute penalidade pessoal de cassação de CNH; e (ii) saber se a ausência de comunicação de venda impede o afastamento da responsabilidade do antigo proprietário por infrações cometidas após a alienação do veículo, quando comprovada a tradição.

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O DETRAN/ES é parte legítima quando se discute penalidade administrativa de natureza pessoal, consistente em pontuação e cassação da CNH, por ser o órgão responsável pela instauração e condução do processo administrativo.
6. O lançamento e a cobrança de IPVA não se inserem na competência da autarquia de trânsito, o que mantém a ilegitimidade passiva do DETRAN/ES quanto a esse ponto.
7. A jurisprudência do STJ mitiga a regra do art. 134 do CTB quando comprovada a alienação do veículo antes do cometimento das infrações, afastando a responsabilidade do antigo proprietário.
8. A transmissão da propriedade de bem móvel ocorre com a tradição, nos termos do art. 1.226 do CC, sendo prescindível, para esse fim, o prévio registro perante o órgão de trânsito.
9. A penalidade de cassação da CNH possui natureza pessoal e não pode ser mantida em desfavor de quem não praticou as infrações, sobretudo quando há prova documental da posse exclusiva do adquirente e assunção de responsabilidade pelo real condutor.

IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso inominado conhecido e provido.

Tese de julgamento: “1. O DETRAN é parte legítima para figurar no polo passivo quando se discute penalidade pessoal de cassação da CNH. 2. Comprovada a alienação do veículo antes do cometimento das infrações, afasta-se a responsabilidade do antigo proprietário, ainda que não tenha havido comunicação de venda ao órgão de trânsito, sendo indevida a manutenção de pontuação e de cassação da habilitação.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 155, inc. III; CTB, art. 134; CC, art. 1.226; CPC, arts. 485, inc. VI, e 487, inc. I; Lei nº 9.099/1995, art. 43.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.832.627/SP, Rel. Min. Manoel Erhardt, Primeira Turma, j. 20.05.2021; TJES, AC 0001200-78.2016.8.08.0003, Rel. Des. Carlos Simões Fonseca, Segunda Câmara Cível, j. 15.09.2020.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ordinária, com pedido liminar, na qual o autor
JHONATAN GONCALVES DE SA
pretende a suspensão da penalidade aplicada no processo administrativo pelo
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO-DETRAN-ES
, argumentando, em síntese, que as infrações de trânsito que deram ensejo ao processo impugnado foram cometidas pelo adquirente do veículo indicado na inicial, ou seja, após a venda do veículo. Em outros termos, argumenta que alienou a motocicleta para o sr. VALDEIR DE JESUS URBANO, não devendo ser responsabilizado pelos autos de infração PM40306410 e PM40093845, que foram cometidos após a tradição do bem.

Em contestação (ID 16071779), o DETRAN-ES resistiu à pretensão autoral, apresentando contestação no Id. 46898616, alegando preliminares e no mérito pugnou pela improcedência da demanda, sob o fundamento de que o requerente não procedeu a comunicação de venda do veículo, devendo responder solidariamente pelas penalidades impostas.

A sentença (ID 16072292) proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

Arrimado nas razões ora tecidas, acolho a preliminar de ilegitimidade passiva do DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO – DETRAN/ES para responder a presente demanda no que tange aos débitos de IPVA (legitimidade do ESTADO – Súmula 585 STJ), e quanto a este, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil (Lei Nacional n.º 13.105/2015).

JULGO IMPROCEDENTE a pretensão autoral e por conseguinte, julgo extinto o feito, com resolução do mérito, na forma do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil (Lei nº. 13.105/2015).

Irresignada, a parte autora interpôs Recurso Inominado (ID 16072293). Alega que, embora não tenha comunicado a venda ao DETRAN/ES, a prova documental demonstra a tradição e a posse exclusiva do adquirente. Defende que a sentença aplicou de forma excessivamente rígida o art. 134 do CTB, ignorando a natureza personalíssima das penalidades aplicadas ao condutor e a jurisprudência que admite a mitigação do dispositivo quando comprovada a alienação. Argumenta que o DETRAN/ES é parte legítima, pois é o órgão responsável pela anotação de pontos e pela instauração e condução do processo administrativo de cassação de habilitação. Sustenta que a penalidade de cassação é indevida, pois fundada em infrações cometidas por terceiro, e pede a reforma da sentença para excluir os pontos lançados, anular o processo de cassação e restabelecer sua CNH.

O DETRAN/ES apresentou contrarrazões ao ID 16072299, ocasião em que pugnou pela manutenção da sentença.

É a síntese do necessário.

VOTO

Defiro
ao recorrente o benefício da justiça gratuita.

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Em que pese a sentença ter acolhido a preliminar de ilegitimidade passiva do DETRAN/ES, entendo que tal conclusão não subsiste. Isso decorre do fato de que não se busca a anulação do auto de infração, mas, tão somente, a mudança do responsável, o que não demanda a participação do ente/órgão que aplicara a punição no polo passivo da demanda, haja vista que eventual procedência poderá ser cumprida pela autarquia requerida, eis que se busca, justamente, impedir a perda da carteira nacional de habilitação.

De outra parte, acompanho o entendimento do juízo de primeiro grau e mantenho a preliminar relativa ao IPVA, porquanto o lançamento do referido tributo não compete à autarquia de trânsito, mas sim ao Estado, nos termos do art. 155, inciso III, da Constituição Federal.

No mérito, entendo que a r. sentença comporta integral
reforma
.

Sobre a transferência de propriedade de veículo, estabelece o artigo 134, do Código de Trânsito Brasileiro:

Art. 134. No caso de transferência de propriedade, o proprietário antigo deverá encaminhar ao órgão executivo de trânsito do Estado dentro de um prazo de trinta dias, cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade, devidamente assinado e datado, sob pena de ter que se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação.

Ocorre que, o Colendo Superior Tribunal de Justiça tem mitigado a regra do artigo 134 do CTB quando comprovada a alienação do veículo antes do cometimento das infrações, o que é capaz de relativizar a disposição legal que impõe a responsabilidade solidária do alienante que deixa de comunicar a venda ao órgão de trânsito competente no prazo de trinta dias.

Nesse sentido, confira-se:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. MULTA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE OS PROPRIETÁRIOS DO VEÍCULO. ART. 134 DO CTB. RESPONSABILIDADE MITIGADA. IMPOSSIBILIDADE DE COBRAR DA ANTIGA PROPRIETÁRIA, ESTANDO COMPROVADO QUE AS INFRAÇÕES QUE ENSEJARAM A PENALIDADE NÃO FORAM POR ELA COMETIDAS. AGRAVO INTERNO DA FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO DESPROVIDO. 1. Cuida-se, na origem, de Ação Declaratória de inexistência de relação jurídica, com tutela antecipada, pleiteando a autora que seja declarado judicialmente não ser mais proprietária do bem desde a data da sua venda (19/5/2011), sendo expedido mandado judicial ao Detran para que este proceda à baixa do registro do veículo em seu nome, transferindo a responsabilidade do veículo para o corréu, bem como de todas as multas e eventuais tributos decorrentes da sua propriedade (fls. 02/03). 2. Conforme orientação jurisprudencial deste STJ, comprovada a transferência da propriedade do veículo, afasta-se a responsabilidade do antigo proprietário pelas infrações cometidas após a alienação, mitigando-se, assim, o comando do art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro (AGRG no RESP 1.204.867/SP, Rel. Min. CESAR ASFOR Rocha, DJe 06.09.2011). 3. Agravo Interno da Fazenda do Estado DE São Paulo desprovido. (STJ; AgInt-REsp 1.832.627; Proc. 2019/0245371-3; SP; Primeira Turma; Rel. Min. Manoel Erhardt; DJE 20/05/2021)

No mesmo sentido caminha a jurisprudência do Egrégio TJES:

APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO ANULATÓRIA. LEGITIMIDADE. DETRAN/ES. LISTISCONSÓRCIO NAO CONFIGURADO. SUSPENSÃO DE PERMISSÃO PARA DIRIGIR. COMPROVAÇÃO DA TRADIÇÃO QUANDO DO COMETIMENTO DA INFRAÇÃO. CANCELAMENTO DOS PONTOS COMINADOS. MITIGAÇÃO DO ART. 134 DO CTB RECURSO IMPROVIDO. 1 - Se no caso concreto se pretende a nulidade dos atos praticados pelo Detran/ES, qual seja a suspensão da permissão para dirigir, não se discutindo vícios do auto de infração, mas dos efeitos por ele gerados, a Autarquia estadual é parte legítima pra figurar no polo passivo da demanda. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. 2. No caso dos autos, a pretensão do autor, ora apelado, é a anular o no processo administrativo nº 76137023, que suspendeu seu direito de dirigir. O referido procedimento foi deflagrado pelo Detran/ES, de maneira que a autarquia é a única parte que deve figura no polo passivo da demanda. Se a pretensão se destina a anular ato da autarquia de trânsito, da mesma forma não merece acolhida alegação de que o novo proprietário do veículo deve ingressar no feito para exercer seu direito de defesa, o que pode ser realizado no procedimento administrativo que porventura venha a ser contra ele deflagrado. Afastado a necessidade de litisconsórcio passivo necessário 3. Alienado veículo automotor sem que se faça o registro, ou ao menos a comunicação da venda, estabelece-se, entre o novo e o antigo proprietário, vínculo de solidariedade pelas infrações cometidas, só afastadas quando a alienação é comunicada ao Detran. Todavia, o Superior Tribunal de Justiça tem mitigado a regra prevista no art. 134 do CTB quando comprovada a impossibilidade de imputar ao antigo proprietário as infrações cometidas, como ocorreu no caso dos autos. 4. Mantém-se a sentença que determinou que o órgão de trânsito providencie a transferência de propriedade do veículo descrito na exordial, bem como das infrações de trânsito, multas e pontuação negativa delas resultantes, para o prontuário do efetivo proprietário do veículo, na medida em que seus fundamentos guardam coerência com o entendimento do STJ e perfilhado por esta Corte de Justiça. 5 - Recurso improvido. (TJES; AC 0001200-78.2016.8.08.0003; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Carlos Simões Fonseca; Julg. 15/09/2020; DJES 08/10/2020).

Desse modo, a comunicação de venda e a efetiva transferência do registro veicular perante o Departamento de Trânsito não são pressupostos para a transmissão da propriedade. Segundo estabelece o art. 1.226 do Código Civil, “
os direitos reais sobre coisas móveis, quando constituídos, ou transmitidos por atos entre vivos, só se adquirem com a tradição”.

No caso concreto, verifica-se que o recorrente
juntou aos autos documento escrito e assinado pelo adquirente
, no qual este reconhece expressamente a compra, a posse, o uso do veículo e a responsabilidade pelas infrações cometidas após a alienação, para demonstrar a tradição do bem (ID 16071775).

Não se mostra razoável, portanto, manter penalidade administrativa de natureza pessoal – cassação da CNH – em desfavor de quem não praticou as infrações, sobretudo quando há nos autos manifestação expressa do real condutor assumindo a responsabilidade pelos atos praticados.

Quanto à alegação de necessidade de formação de litisconsórcio passivo com o atual proprietário, tal exigência não se impõe na hipótese, uma vez que não se está determinando, no âmbito deste recurso, a transferência de pontuação ou de penalidades ao adquirente, mas apenas afastando a responsabilidade pessoal do recorrente, providência que não viola o art. 506 do CPC.

Diante desse contexto, impõe-se a reforma da sentença, para afastar a responsabilidade do recorrente pelas penalidades pessoais, determinando a exclusão da pontuação e da cassação da CNH decorrentes das infrações praticadas após a alienação do veículo.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso

e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a sentença recorrida, a fim de afastar a responsabilidade do recorrente pelas penalidades de natureza pessoal, determinando a exclusão da pontuação e da cassação da Carteira Nacional de Habilitação relativas às infrações praticadas após a alienação do veículo (05/01/2019), nos termos da fundamentação.

Deixo de condenar o recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, face ao provimento do recurso.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES.

Juíza de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminente Relatora,

Apresento divergência para manter integralmente o julgado.

Não há como proceder
a exclusão das penalidades pelas infrações de trânsito cometidas se no polo passivo não consta o suposto real condutor, ainda mais que o autor dera a causa a tal situação, ao, em tese, não ter comunicado ao órgão de trânsito a alienação do veículo, ônus que lhe compete na forma do CTB.

Ante o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento. Condeno o recorrente em custas e honorários advocatícios que arbitro em 20% sob o valor da causa, suspendendo a exigibilidade em razão da gratuidade deferida. É como voto.